Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000373-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), FERNANDA GONCALVES MELLER - CPF: 057.669.981-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000373-31.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000373-31.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Alessandro Domingos dos Santos
, preso pela suposta prática dos crimes de violência doméstica, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do CP, e artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo Plantonista da Comarca de Nova Ubiratã.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 2-1-2023; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 3)
“possui 19 (dezenove) ano de idade, primário, tem emprego e residência fixas, exerce a função de operador de trator em fazendas. Os fatos ocorreram após desentendimento com sua ex-cunhada, suposta vítima, quando ingeriam juntos bebida alcoólica”
; 4)
“sua intenção foi apenas defender sua genitora das agressões causadas pela própria vítima que teria arremessado um pau em sua mãe. E, em momento de emoção, retrucou imediatamente a conduta da suposta vítima, na mesma proporção, contudo, em direção às pernas”
; 5) cabe a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000373-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Nova Ubiratã, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão n. 2023.16.1231, do prontuário médico anexado ao feito e pelo relato da vítima e das testemunhas. Os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

As declarações prestadas pelos policiais militares PM ILDO DE LIMA e WAGNER RICHARD SILVA, constituem forte evidência de autoria sobre o suspeito ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS. Relataram, em síntese, que após serem acionados por ligação anônima, chegaram ao local dos fatos, e foram informados pela vítima FERNANDA GONALVES MELLER, que foi agredida fisicamente e psicologicamente por seu ex-cunhado que portava uma arma de fogo tipo pistola (e teria atirado água sanitária contra o rosto da ofendida, disparado um tiro que atingiu sua perna e ainda arremessado um pedaço de pau) e que em decorrência desse fato, efetuaram a prisão do suspeito ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS.

Informaram, igualmente, que o suspeito teria dito que “após sair da cadeia, vai atrás da vítima para matá-la. Ante os fatos, o suspeito foi algemado para o resguardo da segurança desta GU PM e por receio de tentativa de fuga”.

É de colocar em destaque os dizeres da vítima FERNANDA GONALVES MELLER, que: “(...)o Sandro estava ameaçando a declarante, que jogou um balde de quiboa no rosto da declarante, que o Sandro jogou um pau na declarante e dizia que ia matar declarante, que o irmão do Sandro de nome Adriano também jogou um pau na declarante, que o Sandro atirou na declarante, que depois disso a declarante correu tentando fugir, que o Adriano correu atrás da declarante com um pau para bater nela, que desmaio no chão, que ficou pedindo socorro, que depois ligou para a PM, que a polícia chegou no local junto da ambulância, que a declarante foi levada até o hospital; que a mãe do ex-marido foi até onde a declarante estava no hospital, que ela disse que se ela não retirasse a queixa contra ela ia dá uma piza na declarante; que o Sandro disse que se a declarante "caguetar" ele, ele vai matar a declarante e toda a família"; (...)” – SIC.

In casu, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do suspeito ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, considerando o risco real de novas agressões à vítima FERNANDA, que necessita da atuação imediata do Poder Estatal, evidenciando-se a necessidade da prisão.

Os fatos são gravíssimos e demonstram a intensa agressividade do suspeito, conforme se denota dos relatos anexados ao feito e do prontuário médico que acompanha o auto flagrancial, evidenciando-se os locais das agressões no corpo da vítima, inclusive em sua perna direita, o que corrobora o grave risco para a vítima acaso o investigado permaneça em liberdade.

Percebe-se, ainda, a audácia e a violência do investigado em agredi-la com pedaço de madeira, além do fato de efetuar disparo de arma de fogo em sua perna direita e para o alto, o que corrobora o grave risco para acaso permaneça o suspeito em liberdade. Mantê-lo em liberdade constitui risco à própria vida da vítima, haja vista que, sendo solto, poderá retornar ao lar e prosseguir com seu intento criminoso.

Não bastasse, infere-se dos autos que declarou aos policiais que, após sair da prisão, irá matar a vítima Fernanda.

Sendo assim, entendo que a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada nos autos, diante da prática do crime de agressão física e psíquica contra mulher, no âmbito da relação doméstica e familiar.

O decreto prisional se impõe como garantia da ordem pública, bem como para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco concreto de o agente continuar com as agressões”
(p. 52-57 – id. 154954657).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Alessandro Domingos dos Santos.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele teria agredido a sua cunhada com “pauladas” em sua perna e ainda a ameaçado de morte.

Entretanto, a despeito da conduta atribuída ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente reiterar os atos praticados contra a ofendida.

Isso porque a vítima, em 9-1-2023, compareceu à Secretaria da Comarca de Nova Ubiratã e registrou que
“não deseja prosseguir com o processo quanto à sua agressão,
em razão de que voltou a morar com seu marido e sua sogra
, e o acusado é seu cunhado”
.

Logo, conquanto a delito de lesão corporal seja processado mediante ação penal pública incondicionada, o fato de a ofendida afirmar que não deseja prosseguir com o feito demonstra que inexiste temor com relação ao paciente ou a família dele, sobretudo porque reatou o relacionamento com o irmão do réu.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico,
deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima
, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Alessandro Domingos dos Santos
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023